Tribunal: CARF
Processo: 10166.725113/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725113/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.403 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo válida a
ciência enviada ao domicílio fiscal eletrônico indicado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725113/2013-13
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

Trata o presente processo de lançamento de multa isolada de 150%, prevista no
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007 sobre o valor total
dos débitos indevidamente compensados na DCOMP no 02191.81569.020312.1.3.04-1084 que
deu origem ao processo administrativo no 10166.001137/2012-94.
De acordo com o despacho decisório proferido no processo no
10166.730314/2012-43,
e posteriormente copiado para os autos do processo no
10166.725113/2013-13 (fls.9/18)1 constatou-se o seguinte:
a) em consulta ao sistema Comprot verificou-se que o processo indicado como
origem do crédito – n° 10166.001137/2012-94, sem qualquer conteúdo, foi cadastrado no
protocolo do Edifício Órgãos Regionais do Ministério da Fazenda em 24/02/2012, com assunto
01.21307-1 – Restituição, e tendo como interessado o sujeito passivo do presente processo
(DAMASCO MAT ELETRICO HID E FERRAGENS LTD – CNPJ 37.054.319/0001-00);
b) O registro da movimentação do referido processo do Setor do Protocolo para a
Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília – DRF/BSB sem o efetivo encaminhamento do processo; validado apenas pelo
boletim cadastral do Comprot, com rúbrica nele existente não identificada como sendo de
qualquer servidor em exercício da própria DIORT; e que o processo em questão foi autuado por
um agente público terceirizado, chamando a atenção para o fato que o boletim cadastral foi
assinado em 25/02/2012, sábado, dia em que não houve expediente naquela superintendência;
c) a referida Declaração de Compensação foi assinada pelo Certificado Digital de
Número de Identificação (NI) 715.253.271-00 (fl. 35), CPF do Sr. Wilton de Sousa Costa (fl. 36)
- Portal Receitanet;
d) segundo a IN RFB no 944/2009, a procuração é emitida a partir de aplicativo
disponível no sítio da RFB na Internet e deve conter alguns requisitos, tais como hora, data de
emissão e o código de controle a ser utilizado no processo de validação da procuração em
unidade de atendimento da RFB. Observa-se, portanto, que a outorga da procuração é processada
em duas etapas: inicialmente, o contribuinte preenche o formulário de dados na Internet; na
sequência, dirige-se a uma unidade de atendimento da RFB para validar a procuração a partir do
código de controle atribuído ao documento no término do procedimento remoto;
e) validada a Procuração Eletrônica pelo atendimento presencial da RFB, ocorre a
inclusão no sistema de Procurações Eletrônicas do E-CAC, momento a partir do qual passará a
produzir efeitos, ou seja, neste momento o terceiro outorgado estará apto a executar os serviços
disponíveis no Portal;
f) em consulta ao Aplicativo “Procurações Eletrônicas RFB” (fl. 37) restou
comprovado que a DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS
LTDA conferiu à pessoa física Wilton de Sousa Costa poderes para efetivação de serviços do
Portal E-CAC, tendo sido ressaltada que a referida procuração, aprovada em 01/03/2012 teve a
sua vigência fixada para o período de 29/02/2012 a 31/12/2012;
g) Intimada a comprovar a formalização do processo n° 10166.001137/2012-94 e
apresentar documentação idônea de comprovação do crédito de pagamento indevido ou a maior
pleiteado, no valor de R$ 2.000.000,00, a interessada não logrou comprovar a formalização do
processo n° 10166.00137/2012-94, indicado como origem do crédito pleiteado na DCOMP n°

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

02191.81569.020312.1.3.04-1084. Alegou desconhecer o referido crédito de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 2.000.000,00;
h) Em razão dos fatos acima narrados concluiu a autoridade fiscal que houve
conluio entre a empresa interessada - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E
FERRAGENS LTDA, a pessoa física Wilton de Sousa Costa – CPF 715.253.271-00, outorgado
da procuração eletrônica de fl. 37, e um funcionário do Setor de Protocolo do Edifício Órgãos
Regionais do Ministério da Fazenda, responsável pelo cadastramento do processo no Comprot,
visando burlar o fisco mediante a compensação de débitos apurados pela empresa interessada
com crédito fictício.
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade (fls.
109/119), alegando, em síntese:
a) Que não fora juntada nos autos a procuração outorgada ao Sr. Wilson de Souza
Costa, existindo, às folhas 37, apenas uma tela do sistema da RFB que indica estar o mesmo
cadastrado como representante da empresa;
b) Que a ausência da juntada do referido documento prejudica a defesa, já que
desconhece a pessoa do Sr. Wilton de Souza Costa, não tendo este atuado como seu contador ou
representante junto a RFB;
c) Que possui contratado o escritório idôneo de contabilidade CCR
CONTABILIDADE, há mais de 15 (quinze) anos, para todas as necessidades e cumprimento de
obrigações perante a RFB;
d) Que, sendo um dos elementos a justificar a suposta falsidade da declaração da
requerente e tratando-se de documento que a RFB tem em posse, não possui condições de se
manifestar, ante a sua não juntada aos autos do presente processo;
e) Que cabe a Receita Federal determinar a juntada da referida procuração aos
autos, já que ela não possui o referido documento.
f) Que, em função do que dispõem o art. 37 da Lei no 9.784/99, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, e o art. 18 do Decreto no 70.235/72, requer,
desde já, digne-se a DRJ converter o julgamento em diligência para que seja juntada aos autos a
procuração outorgada, permitindo, dessa forma, que exerça o seu amplo direito de defesa, com
sua posterior intimação para manifestação.
Com base no art. 18, caput e § 2°, da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela
Lei n° 11.488/2007, foi lavrado o Auto de Infração que deu origem ao processo
10166.725113/2013-13, no qual foi aplicada multa isolada sobre o valor total dos débitos
indevidamente compensados na declaração de compensação não homologada (PER/DCOMP no
02191.81569.020312.1.3.04-1084), considerando-se a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, sendo aplicado o dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei n° 9.430/1996, ou seja 150% (cento e cinquenta por cento), o que resultou num crédito
tributário de R$ 2.378.767,08 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil. setecentos e sessenta e
sete reais e oito centavos.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 65 a 80), alegando a
improcedência da multa isolada de 150%, tendo em vista que:
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

a) A ausência de apresentação de declaração falsa por parte da RFB (ausência nos
autos da procuração outorgada ao Sr. Wilton de Souza Costa - Cerceamento do Direito de Defesa
- nulidade do lançamento);
b) Da Declaração de desconhecimento prestada pelo representante legal da
empresa (desconsideração);
c) A empresa, na mesma data, era detentora de crédito devidamente habilitado na
RFB, reconhecido por decisão judicial, em montante bem maior que o pleiteado na compensação
em comento;
d) Da necessidade de observância da presunção da inocência e da razoabilidade.
No relatório da decisão recorrida, a DRJ de origem atesta que, através do
despacho no 3.885, de 14/07/2016, que converteu o processo em diligência e solicitou que a
unidade de atendimento, onde foram validados os documentos citados nos §§ 3o e 4o, anexasse os
referidos documentos apresentados para validação da procuração emitida por meio do aplicativo
referido no art. 2o, a qual "deveria" (deverá, conforme o dispositivo legal) ser impressa e
assinada perante servidor da RFB.
Em resposta à diligência, a DRF Brasília informou que:

Em consulta ao sistema de controle de procurações (tela anexa), verificou-se que a
Procuração Eletrônica foi outorgada por meio do portal e-cac, com utilização do
certificado digital do próprio contribuinte para seu procurador, não havendo
participação do CAC e, consequentemente, não havendo arquivamento de documentos.

Em 22 de fevereiro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife
(PE), por maioria de votos, negou provimento à impugnação da contribuinte, restando vencido o
relator que dava provimento ao recurso. De acordo com o voto vencedor, as alegações da
contribuinte não mereciam ser acolhidas, pelas seguintes razões:

Não é possível concordar com a defesa. Da leitura do Despacho Decisório das fls. 70 a
79, resta evidente a DCOMP foi apresentada com autorização, ou melhor, a mando da
impugnante. Malgrado não terem sido cumpridas as determinações do § 3o do art. 3o da
IN RFB no 944, de 29 de maio de 2009, fato é que a Damasco outorgou procuração ao
Sr. Wilson de Souza Costa, o que se conclui do Extrato da fl. 37, que, com efeito, trata-
se de documento hábil à comprovação de que a Damasco, pelo menos, por meio do
Portal e-cac, com a utilização de seu certificado digital, outorgou poderes ao referido
senhor.
De toda sorte, não se vê por que o questionamento teria cerceado o direito de defesa, o
que, como se vê da manifestação de inconformidade e impugnação ao lançamento, foi
plenamente exercido.
Nesse quadro, baldadas as particularidades levantadas pela interessada a seu favor. Ao
revés, transparece, de fato houve a perpetração de esquema para burlar o fisco. O que se
conclui ante a validação da procuração por servidor terceirizado, que não se conseguiu
identificar, e ante a ocorrência de casos similares, como dito no Despacho Decisório.
Além de tudo isso, não parece crível a referida DCOMP, em que se apontam débitos
específicos da Damasco e há a qualificação da responsável pela empresa, inclusive com
a indicação de seu CPF, tenha sido apresentada sem a chancela desta.

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

Em 28/03/2017 foi emitido o documento de fls. 499 atestando a ciência eletrônica
por decurso de prazo. Às fls. 502 consta carta cobrança relativa ao lançamento, cientificada ao
contribuinte por meio do AR de fls. 504 na data de 17/10/2018.
Em 13/11/2018, a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 507/547, no
qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) Preliminar - Nulidade da intimação e reconhecimento da tempestividade do
recurso.
a.1) Em 18 de janeiro de 2013 formalizou o termo de opção do Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE. Ocorre que, em 21 de março de 2014, ao ser cientificada da
necessidade de atualização dos seus dados no sistema para confirmação e validação do DTE,
resolveu cancelar a opção de modo que não atendeu a intimação para atualização dos dados;
a.2) Em face da ausência da atualização dos dados cadastrais passou a ser
intimada de forma pessoal de todos os atos e decisões proferidas pela RFB. Cita, como exemplo,
intimação pessoal recebida no processo no 10166.7211585/2013-99;
a.3) Alega que tais fatos demonstram que a opção pelo DTE não era mais válida,
motivo pelo qual, estaria sujeita à intimação pessoal. Sendo assim, só teve conhecimento do
julgamento da impugnação em 17/10/2018, quando recebeu a carta cobrança de no
10166.725113/2013;
a.4) Alega que o fato de a Receita Federal ter enviado a carta cobrança, por meio
de intimação pessoal, demonstra incoerência dos atos praticados por parte da Receita Federal,
uma vez que, no mesmo processo, foram adotadas duas formas de intimação.
a.5) Com a ausência de renovação dos dados cadastrais no sistema do Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE, por período que já ultrapassa 05 (cinco) anos, resta demonstrada a
falta de interesse da recorrente em manter essa opção de comunicação, sobretudo quando os atos
posteriores emanados da própria Receita Federal ratificaram a opção pela intimação pessoal.
b) Mérito
b.1) Requer que o presente processo seja apensado ao processo no
10166.001137/2012-94 que trata a ausência de homologação da compensação da qual se imputa
a falsidade.
b.2) Não foi juntado aos autos a procuração outorgada ao Sr. Wilson de Souza
Costa, existindo apenas uma tela do sistema da RFB que indica que este estaria cadastrado como
representante da empresa;
b.3) Foi constatado no sistema um pedido de restituição que somente existia nos
sistemas, mas não de forma física. Sendo assim, não é possível atribuir validade a uma
procuração não formalizada;
b.4) o pedido de compensação não gerou qualquer situação que demonstrasse o
dolo ou intuito de fraudar a fiscalização, uma vez que, à época da formalização do processo no
10166.001137/2012-94, a Recorrente nem mesmo possuía condições de obter Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa;
b.5) Atualmente, os débitos da DCOMP objeto do presente parcelamento foram
incluídos em parcelamento e estão sendo pagos;
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

b.6) A Recorrente confirmou, antes mesmo do pedido de compensação ser
decidido, que desconhecia o crédito questionado pela RFB e que a compensação foi formulada
sem sua autorização.
Em 17 de abril de 2019 essa turma, por unanimidade de votos, decidiu, por meio
da Resolução no 1402-000.855, converter o processo em diligência para que a unidade de origem
informasse:
a) a comprovação da ciência ao contribuinte do despacho decisório de fls. 9/18;
b) se a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE encontrava-se válida na data
da ciência da ciência eletrônica por decurso de prazo em 28/03/2017;
c) Esclareça por que o despacho de encaminhamento de fls. 499 faz referência ao
Processo no 101666.730314-43;
d) Intime a contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias.

O Despacho de Diligência (fls. 565/568) apresentou os esclarecimentos e
informações solicitadas, começando por esclarecer os dados de cada processo administrativo
mencionado e suas respectivas origens. Para resumir as relações entre os processos, foi elaborado
o quadro abaixo:

Nome dado ao
PTA
Matéria tratada do PTA
Número do PTA
“Processo
de
2012”
Processo onde está o direito creditório de
R$
2.000.000,00,
da
DCOMP
02191.81569.020312.1.3.04-1084
10166.001137/2012-94
“Processo da DCOMP” Processo onde está a tramitação
administrativa (julgamento) do pedido de
compensação, cujo crédito decorre do PTA
no 10166.001137/2012-94 (despacho de
não homologação, fls. 70/79), e o acórdão
que
julgou
os
dois
processos
administrativos conjuntamente.
10166.730314/2012-43
“Processo
de
2013”
Processo da Multa de ofício
10166.725113/2013-13

O despacho decisório (fls. 9/18) que não homologou a compensação foi proferido
nos autos do PTA no. 10166.730314/2012-43 e foi copiado para o atual PTA no.
10166.725113/2013-13 que trata da multa de ofício. Este Auto de Infração da multa isolada foi
cientificado por meio postal, no dia 12/07/2013, conforme Aviso de Recebimento (AR) (fls. 56)
e informação no sistema da RFB – Sief Processo:
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

A Impugnação ao Auto de Infração foi apresentada em 09/08/2013 e juntada aos
autos às fls. 57/72. O processo da multa foi apensando ao PTA no. 10166.730314/2012-43 em
23/08/2013 (fl. 478), desapensado em 26/02/2016 (fl. 479), apensado novamente em 12/05/2016
(fl. 480) e desapensado em 21/08/2018 (fl. 481).
Em sede de julgamento, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
proferiu o acórdão no. 11-54.991 (fls. 482/492), em 22/02/2017, negando provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada no PTA no. 10166.730314/2012-43 e à Impugnação
ao Auto de Infração apresentada no PTA no. 10166.725113/2013-13. É relevante destacar a
observação feita no Relatório de Diligência, sobre a tramitação dos processos apensados (fl.
566):
15. Ao apensar-se um processo, ele (o apensado) deixa de ter movimentação própria.
Ele passa a acompanhar o processo principal. E no processo principal os eventos
administrativos ocorrem e são registrados. Desse modo, por força da Portaria no 1.668, a
DRJ analisa (e analisou) ambos os temas – Não Homologação e Multa de Ofício – com
todos os documentos disponíveis de ambos os processos. Mas a DRJ emite uma decisão
(abrangente, sobre ambos os temas) e dá-se uma ciência.

Assim, a ciência da decisão do acórdão no. 11-54.991 se deu no PTA no.
10166.730314/2012-43, uma vez que os processos estavam apensados e foram julgados
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

conjuntamente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Recife, conforme salientado
pelo Relatório de Diligência (fl. 566):

15. Ao apensar-se um processo, ele (o apensado) deixa de ter movimentação própria.
Ele passa a acompanhar o processo principal. E no processo principal os eventos
administrativos ocorrem e são registrados. Desse modo, por força da Portaria no 1.668, a
DRJ analisa (e analisou) ambos os temas – Não Homologação e Multa de Ofício – com
todos os documentos disponíveis de ambos os processos. Mas a DRJ emite uma decisão
(abrangente, sobre ambos os temas) e dá-se uma ciência.

16. Após esse julgamento, foi dado ciência da decisão do acórdão. Anota-se que a
decisão da DRJ considerou Improcedente a manifestação de inconformidade. E repete-
se. Deu-se ciência, no processo de 2012, da decisão sobre ambos os temas: a Não
Homologação e a Multa de Ofício. Assim, o processo de 2012 contém a ciência sobre
a manutenção da multa de ofício. A ciência aconteceu em 28/03/2017, conforme
registro na folha 324 do processo de 2012.

17. Finalizado o prazo para contestação da decisão da DRJ, a discussão do direito
creditório encerrou-se. E, nesse sentido, a cobrança da Multa de Ofício passou a ser
exigível. Ante esses eventos, os processos foram desapensados (folha 327 do processo
de 2012). O processo de direito creditório, pelo fim do contencioso, foi enviado ao
Arquivo e o processo da Multa de Ofício, para a cobrança – após serem desapensados
seguiram caminhos naturalmente diferentes, pois eles têm naturezas diferentes. (sem
destaques no original)

Depois de fazer o esclarecimentos acima transcritos a unidade de origem
respondeu, pontualmente, as informações solicitadas pela turma:

a) a comprovação da ciência ao contribuinte do despacho decisório de fls. 9/18;
24. A Comprovação da ciência, conforme item 8, está nas folhas 54 a 56 deste processo.

b) se a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE encontrava-se válida na
data da ciência eletrônica por decurso de prazo em 28/03/2017;
25. Na folha 564 há o histórico da opção pelo DTE da Requerente. Essa opção
encontrava-se válida de janeiro de 2013 a outubro de 2018. Logo, em 2017 a Empresa
era optante pelo DTE.

c) Esclareça por que o despacho de encaminhamento de fls. 499 faz referência ao
Processo no 101666.730314-43;
26. O motivo para que isso tenha acontecido deve-se à Portaria RFB no 1.668, de 29 de
novembro de 2016. Tal portaria determina que processos decorrentes – como Não
Homologação e a Multa de Ofício lançada a partir da Não Homologação sejam
apensados.
27. Quando processos são apensados, os registros e atos administrativos ocorrem no
processo principal. Já os processos apensados seguem junto ao principal, com todos os
documentos. Anota-se que na época da apensação do Processo de 2013 ao Processo de
2012, estava válida a Portaria de no 354, que foi substituída pela no 1.668. Porém, ambas
contêm o mesmo comando legal neste tema.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

28. Em outras palavras, a RFB determinava que a análise desses temas, quando possível
e preferivelmente, deveria ocorrer concomitantemente – o que a DRJ fez. Nesse sentido,
a DRJ analisou toda a temática do contencioso (Não Homologação e Multa de Ofício
decorrente) em um único documento, o acórdão 11-54.991 - 3a Turma da DRJ/REC, de
22 de fevereiro de 2017. Faz-se o registro de que, quando da emissão do acórdão da
DRJ, os processos estavam apensados e, por isso, a Delegacia de Julgamento tinha em
mãos todos os documentos de ambos os processos.
29. Ato contínuo, deu-se ciência nesse único expediente – o processo de 2012. Por essa
razão, alguns documentos, apenas por organização, foram copiados de um processo para
o outro. Porém, toda a discussão ocorreu no processo de 2012, com consulta aos
documentos do processo de 2013.
30. Após o julgamento na DRJ (22/02/2017, folha 312 do processo de 2012), após a
ciência (28/03/2017, folha 324 do processo de 2012) e após o fim do prazo para
recursos, por se tratarem de processos de naturezas diferentes, os expedientes foram
novamente apartados (21/08/2018, folha 327 do processo de 2012), como hoje ainda
permanecem.
31. Anota-se que a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 2017. Já a separação dos
processos ocorreu em agosto de 2018. E este recurso voluntário foi apresentado em
novembro de 2018. (sem destaques no original)

Por fim, foi intimada a Recorrente para se manifestar sobre a Diligência. A
intimação foi encaminhada via postal, recebido no dia 26/06/2019, conforme Aviso de
Recebimento (AR) (fl. 570).

A Recorrente não apresentou manifestação sobre o resultado da diligência.
É o relatório.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A controvérsia recai sobre a tempestividade do recurso voluntário interposto,
realizada de forma eletrônica, nos autos do PTA no. 10166.730314/2012-43. Conforme destacado
pelo Relatório de Diligência, a ciência do acórdão no. 11-54.991, proferido pela 3a Turma da
DRJ/REC, de 22/02/2017, se deu em 28/03/2017, conforme registro na folha 324 do PTA no
10166.730314/2012-43.

Esta intimação se deu apenas pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), como
confirmou o Recurso Voluntário (fl. 510). Na época os autos estavam apensados considerando
que tinham origem comum (pedido de compensação não homologado) e por força da Portaria
RFB no 1.668, de 29 de novembro de 2016, que determinou que processos decorrentes fossem
apensados.
O Decreto 70.235 de 1972, que dispõe dos regramentos do processo
administrativo determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(...)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

A ciência do acórdão se deu pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e apesar
de a Recorrente alegar não ter atualizado seus dados, o histórico de opção pelo DTE informa que
a adesão se deu em 18/01/2013 e o cancelamento se deu apenas em 01/10/2018. Senão, vejamos:

A Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009, alterando a Portaria RFB no.
259, de 3 de março de 2006, definiu que o DTE do sujeito passivo é a caixa postal a ele atribuída
pela Administração Tributária e disponibilizada no eCAC, conforme dispõe o § 1o do art. 4o:

Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.

O § 2o do mesmo dispositivo determina que a opção, pelo sujeito passivo, ao DTE
deve ser expressa e dar-se-á por meio do Termo de Opção, por meio do eCAC:
Art 4o ...
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725113/2013-13

condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)

O cancelamento da opção do DTE também deve ser expresso, mediante entrega, à
Receita Federal do Brasil do “Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico”, emitido nos moldes da Instrução Normatiba SRF no. 664, de 21 de julho de 2006.
Considerando que o cancelamento ao DTE apenas foi formalizado em
01/10/2018, a intimação feita em 28/03/2017, relativa ao acórdão proferido nos autos do PTA no
10166.730314/2012-43 foi regular.
O art. 33 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
tributário, estabelece que o prazo para recorrer de decisão das Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil é de trinta dias contados da ciência da
decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O recurso foi protocolado em 13/11/2018, após decorrido trinta dias da data da
intimação do acórdão de impugnação.
A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso, de modo que
não é possível conhecer do recurso quando interposto fora do prazo legal.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital